Tribunal: TJDFT
Processo: 0716823-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Trata-se de embargos de declaração opostos por MADALENA BARBOZA DA FONSECA (ID 26884807) contra decisão (ID 26619877), por meio da qual deferi parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal. Em suas razões, a embargante alega, em suma, a existência de omissão quanto à impenhorabilidade dos valores constritos no mês de outubro de 2020, conforme já reconhecida em sede de agravo de instrumento anterior. Aponta, ainda, que a redução do percentual de penhora sobre a renda bruta da agravante não é objeto do presente recurso. Pugna, ao final, pela liberação dos valores constritos, determinando, novamente, a impenhorabilidade dos valores recebidos na conta salário da embargante. É o breve relatório. Assiste razão à embargante. Enuncia o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No caso, verifica-se que a hipótese dos autos não versa acerca de limitação de penhora deferida sobre os rendimentos da embargante/agravante, mas sim, trata de alegação de impenhorabilidade de verba cuja impossibilidade de penhora já fora reconhecida por decisão anterior preclusa. Ou seja, alega a embargante/agravante que, restituida a quantia indevidamente penhorada, essa foi objeto de nova constrição, juntamente com parte do saldo então disponivel em sua conta salário. Ocorre que, ao menos em análise prefacial dos documentos juntados aos autos de origem e ao presente recurso, não vislumbro não vislumbro a necessária probabilidade de provimento do recurso para fundamentar a atribuição de efeito suspensivo à irresignação. Isso porque não constam nem dos autos originários ou mesmo do caderno recursal os extratos bancários necessários à correlacionar a quantia indevidamente penhorada no mês de janeiro de 2020 com aquela bloqueada judicialmente no dia 27 de outubro de 2020. Note-se, em específico, que o extrato de ID 26458278 dos presentes autos e o documento de ID 82768921 dos autos de origem se referem, apenas, ao bloqueio judicial realizado no dia 8 de janeiro de 2020. Assim, ausente a indicação precisa de que a verba bloqueada no dia 27 de outubro de 2020 está relaciona àquela bloqueada no dia 8 de janeiro de 2020, reconhecida como impenhorável, o indeferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e a eles DOU PROVIMENTO, para revogar a decisão de ID 26619877 e indeferir o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Preclusa a presente decisão e transcorrido o prazo para apresentação de contraminuta ao agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se.